Tribunal: TJMT
Processo: 1003934-34.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003934-34.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Feminicídio]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[WILLIAN GONCALVES DA SILVA - CPF: 025.240.192-17 (RECORRENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), VALDIR NASCIMENTO - CPF: 010.080.581-73 (ASSISTENTE), RENATO PEREIRA DE ANDRADE - CPF: 054.555.241-94 (ASSISTENTE), D. E. D. N. A. - CPF: 078.948.821-35 (ASSISTENTE), JOANA MARIANA VICENTE - CPF: 369.643.369-15 (ASSISTENTE), EDSON DO NASCIMENTO DE ARAUJO - CPF: 032.252.701-56 (ASSISTENTE), ALESSANDRO DIAS DOS SANTOS - CPF: 974.942.241-49 (ASSISTENTE), JAILSON BARBOSA XAVIER - CPF: 776.989.591-04 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS), CELINA DEUSA DO NASCIMENTO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO TORPE, RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E POR RAZÕES DA CONDIÇÃO DE SEXO FEMININO] – PRONÚNCIA –
BIS IN IDEM
NA INCIDÊNCIA CONCOMITANTE DAS QUALIFICADORAS DO MOTIVO TORPE E FEMINICÍDIO – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA QUALIFICADORA DO MOTIVO TORPE – RECONHECIMENTO DE FEMINICÍDIO E MOTIVOS FÚTIL E/OU TORPE – INEXISTÊNCIA DE
BIS IN IDEM
– ENTENDIMENTO DO STJ – ACÓRDÃO DO TJDFT– PARECER DA PGJ – JULGADO DO TJMT – RECURSO DESPROVIDO.

Inexiste “
bis in idem”
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivos fútil e/ou torpe, visto que estes possuem natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ,REsp nº 1756278).

A “inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem
” (TJDFT,RSE nº 0006892-22.2015.8.07.0003).

“As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.”
(TJMT, RSE NU 1020414-24.2020.8.11.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO Nº 1003934-34.2021.8.11.0000 - COMARCA DE
ALTA FLORESTA

RECORRENTE(S):

WILLIAN GONÇALVES DA SILVA

RECORRIDO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por WILLIAN GONÇALVES DA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta, nos autos da ação penal (NU 1002402-38.2020.8.11.0007), que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo torpe, recurso que dificultou a defesa da vítima e por razões da condição de sexo feminino] – art. 121, § 2º, I, IV e VI, c/c §2º-A, I do CP – (ID 79098036).

O recorrente sustenta que a incidência concomitante das qualificadoras do motivo torpe e feminicídio configuraria “
bis in idem
”, por estarem alicerçadas no mesmo fato.

Pede o provimento para afastar a qualificadora do motivo torpe (ID 79098048).

A 2ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DA COMARCA DE ALTA FLORESTA pugna pelo provimento (ID 79098051).

A decisão foi mantida pelo Juízo singular, em oportunidade de retratação (ID 79098052).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento do recurso, em parecer assim sintetizado:

“Recurso em sentido estrito – Homicídio qualificado (Art. 121, §2º, I, IV e VI, c/c §2º-A, I, do CP) – Decisão de pronúncia – Irresignação do réu – Busca a exclusão da qualificadora do motivo torpe – Alegado bis in idem ante o reconhecimento do feminicídio – Improcedência – As qualificadoras do feminicídio (natureza objetiva) e o motivo torpe (natureza subjetiva) são distintas e autônomas, sendo possível o seu reconhecimento simultâneo – Precedentes do STJ – Pronúncia irretorquível – Pelo desprovimento do recurso.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 81001987)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese da extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 12 de março de 2020, por volta das 19h50min, na via pública situada na Rua LN-5, Bairro Bom Jesus, nesta cidade e comarca de Alta Floresta/MT, o denunciado WILLIAN GONÇALVES DA SILVA, vulgo RAILAN, agindo com evidente animus necandi (vontade de matar), valendo-se de uma faca, por razões da condição de sexo feminino, impelido por motivação torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou CELINA DEUSA DO NASCIMENTO, efetuando oito golpes contra ela, causando-lhe as lesões descritas no laudo pericial n° 510.1.01.2020.005869-01.

Fazem esclarecer as investigações policiais que o denunciado WILLIAN manteve um relacionamento marital com a vítima CELINA, todavia, na data dos fatos se encontravam separados.

Consta dos autos que, no dia citado, a ofendida estava transitando pela via pública acima mencionada quando foi abordada pelo denunciado, que iniciou uma conversa com esta tentando reatar o relacionamento amoroso, o que foi negado pela vítima, sob o argumento de que ela já estaria se relacionando com outra pessoa.

Na sequência, irritado com a negativa da vítima em reatar o relacionamento e com ciúmes desta se relacionar com outra pessoa – motivação torpe, o denunciado se apoderou de uma faca que portava em sua cintura e, de surpresa e repentinamente, desferiu oito golpes em desfavor de CELINA, causando-lhe lesões no tórax e abdômen – recurso que dificultou a defesa da vítima, conforme consta do laudo pericial colacionado aos autos.

Apurou-se ainda que o crime se deu por razões da condição de sexo feminino, haja vista que o réu e a vítima já mantiveram um relacionamento amoroso e, portanto, o crime envolve violência doméstica e familiar.[...].”
(Carina Sfredo Dalmolin, promotora de Justiça – PJE 1º Grau – NU 1002402-38.2020.8.11.0007)

O Juízo singular reconheceu as qualificadoras [motivo torpe e feminicídio] nestes termos:

“[...] - MOTIVO TORPE

37. Com relação à qualificadora do inciso I (motivo torpe), do § 2º, do artigo 121, do CP, é possível verificar nos autos que o crime foi praticado em razão do acusado ter se irritado com a negativa da vítima em reatar o relacionamento e ela ter lhe dito que estava se relacionando com outra pessoa, devendo por tais razões incidir a qualificadora do inciso I, do §2º, artigo 121, do Código Penal.

38. Assim, o motivo torpe, por sua vez, é aquele “repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente. O fundamento da maior punição ao criminoso

repousa na moral média, no sentimento ético social comum.” (NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15. Ed. Rio de Janeiro: Forense, 2015. P. 481-482).

39. Assim, no caso em testilha a qualificadora está estampada nos autos, posto que há indícios de que a conduta do réu, conforme por ele mesmo confessado em juízo, que matou a vítima porque ela falou que estava se relacionando com outra pessoa.

40. Diante disso, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia, não sendo outro entendimento senão o seu RECONHECIMENTO. [...].

1.3.4 – FEMINICÍDIO

45. Em relação à qualificadora do feminicídio, ficou

evidenciado nos autos que o acusado e a vítima mantinham relacionamento marital, embora

estivessem separados no dia dos fatos. No entanto, o período do relacionamento do casal foi marcado pela existência de diversos episódios de violência doméstica.

46. Nesse sentido, especialmente o depoimento da genitora e da filha da vítima, é possível perceber episódios anteriores de existência de agressões físicas e ameaças, os quais ocorreram durante o relacionamento amoroso existente o casal. Ademais, no caso dos autos, denota-se que o crime se deu porque o acusado ficou com ciúmes e irritado com o fato de a vítima ter lhe dito que estava se relacionando com outra pessoa e negou reatar o relacionamento.

47. Porquanto, percebe -se que o homicídio em questão foi

praticado contra mulher envolvendo violência doméstica e familiar, que configura a qualificadora de feminicídio, prevista no artigo 121, §2º, inciso VI, do Código Penal.

48. Portanto, evidencio das provas carreadas aos autos a presença desta qualificadora aventada na denúncia, não sendo outro o entendimento senão o seu RECONHECIMENTO.

II–D I S P O S I T I V O

49. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, com fulcro no art. 413 do Código de Processo Penal, PRONUNCIO o réu WILLIAN GONÇALVES DA SILVA, vulgo “Railan”, [...], como incurso nas sanções do artigo 121, § 2º, inciso I (motivo torpe), IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) e IV (feminicídio) c/c §2º-A, inciso I do Código Penal e implicações da Lei n° 8.072/90, devendo o réu ser julgado pelo soberano Tribunal do Júri. [...].”
(Roger Augusto Bim Donega, juiz de Direito – ID 79098036)

Pois bem.

A pretensão recursal limita-se à caratecterização ou não de “
bis in idem”
no reconhecimento simultaneo das qualificadoras do motivo torpe e feminicidio.

Todavia, inexiste
bis in idem
em razão do reconhecimento do feminicídio e motivo fútil e/ou torpe, visto que estes possuem natureza subjetiva, enquanto a violência contra a mulher tem natureza objetiva, de modo que tais qualificadoras não caracterizam dupla punição pela mesma situação fática (STJ, REsp nº 1756278 - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca -25.9.2018).

Outrossim, a “
inclusão da qualificadora de feminicídio não pode servir como substitutivo das qualificadoras de motivo torpe ou fútil. Pensar de outra forma é subverter os princípios da lei tutelar da mulher, tornando vão o esforço do legislador para a sua promulgação, pois a finalidade da lei inovadora do Código Penal veio na esteira da mesma doutrina inspiradora da Lei Maria da Penha, procurando conferir maior proteção à mulher brasileira, vítima de condições culturais atávicas que lhe impuseram a subserviência em relação ao homem”
(TJDFT, RSE nº0006892-22.2015.8.07.0003 - Relator: Des. George Lopes - 29.10.2015).

Nesse quadro, integra-se o entendimento da i. Procuradoria de Justiça Criminal, em razão da precisa análise da matéria,
in verbis
:

“[...] No caso, a partir das provas orais colhidas nos autos, especialmente a confissão judicial, restam indícios de que o crime teria sido cometido em razão da não aceitação, por parte do recorrente, do fim do relacionamento amoroso com a vítima, bem como pelo fato dela estar envolvida com outra pessoa, o que configuraria motivo torpe.

Do mesmo modo, extrai-se que o crime teria sido praticado contra mulher em razão da condição de sexo feminino, uma vez que praticado dentro do contexto de violência doméstica e familiar, visto que o recorrente e a vítima foram casados, possuem um filho, de forma que há a possibilidade de se vislumbrar o feminicídio.

Assim, salienta-se a inexistência do propalado bis in idem em relação as qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, uma vez que, apesar do que alega a defesa, estas não se confundem.

Ora, para que incida a qualificadora do feminicídio, é necessário que o homicídio tenha sido praticado em situação caracterizadora de violência doméstica e familiar ou motivado por menosprezo ou discriminação à condição de mulher, ao passo que o motivo torpe é configurado quando o agente pratica o delito por “motivo repugnante, abjeto, vil, que demonstra sinal de depravação do espírito do agente”(NUCCI, Guilherme de Souza. Código Penal Comentado. 15 ed. p. 481).

Com efeito, prevalece o entendimento de que o feminicídio é uma qualificadora de ordem objetiva (incidirá sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita), enquanto que o motivo torpe é de cunho subjetivo, ou seja, está adstrito aos motivos (razões) que levaram o indivíduo a praticar o delito [...].

Desse modo, induvidoso o acerto do Magistrado singular em pronunciar o réu na tipificação do artigo 121, §2º, incisos I, IV e VI, c/c §2º-A, inciso I, do Código Penal, em estrita observância ao disposto no artigo 413 do Código de Processo Penal. [...].”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – Parecer nº

003605-001/2021- ID 81001987)

Em reforço, anota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“As qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio não possuem a mesma natureza, sendo certo que a primeira tem caráter subjetivo, ao passo que a segunda é objetiva, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.”
(TJMT, RSE NU 1020414-24.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 3.12.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido,
mas
DESPROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/04/2021